Tribunal: TJDFT
Processo: 0729913-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729913-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BARBOSA LAGARES, KARDEWALLY FERREIRA ABRANTES AGRAVADO: J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E S P A C H O BRUNO BARBOSA LAGARES e kardewally ferreira abrantes interpõem AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Os Agravantes reafirmam os fundamentos do Agravo de Instrumento e requerem a reconsideração da decisão para conceder a tutela recursal “para determinar a manutenção das empresas GRUPO LÍDER, J&amp;J e B&amp;T no polo passivo da lide;” e “para deferir o arresto cautelar em desfavor de todas as empresas Agravadas, inclusive, das empresas excluídas indevidamente da lide originária;”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se os Agravados J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA e OUTROS, para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 04 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator